Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PARTE DA PENSÃO DA DEVEDORA. SATISFAÇÃO PRIORITÁRIA DOS HONORÁRIOS DO PATRONO DO CREDOR. CRÉDITO PRINCIPAL AINDA NÃO SATISFEITO. INVERSÃO DA ORDEM DOS PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
3. Embora o STJ entenda possível a penhora da remuneração do devedor para liquidação de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, por terem igualmente caráter alimentar, não é razoável que o advogado primeiro receba o que lhe cabe antes da quitação do crédito do seu cliente.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.